Tribunal: STF
Processo: RMS 21597
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-29
Data de publicação: 1994-03-29

Ementa:
E  M  E N  T  A: MANDADO  DE  SEGURANÇA -  AUSÊNCIA  DE SEUS
PRESSUPOSTOS  FORMAIS  -  DECISÃO  DENEGATORIA  EMANADA  DE  TRIBUNAL
SUPERIOR  -  SIGNIFICADO JURÍDICO  DESSA  EXPRESSAO  CONSTITUCIONAL -
INADMISSIBILIDADE  DE   UTILIZAÇÃO  DO  MANDADO   DE  SEGURANÇA  COMO
SUCEDANEO  DA  REVISÃO CRIMINAL  -  MATÉRIA DE  FATO  CONTROVERTIDA -
IMPOSSIBILIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBATORIA   -  INVIABILIDADE  DO  WRIT
MANDAMENTAL  - REQUISITOS DE  ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO  DE SEGURANÇA - RAZOES RECURSAIS INTEIRAMENTE DISSOCIADAS DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
         -  Constitui decisão  denegatoria  de mandado  de segurança,
para  efeito de interposição  do recurso ordinário  a que se refere o
art.  102,  II,  a,  da  Carta  Politica,  o  ato  jurisdicional que,
proferido  em sede  originaria por  Tribunal  Superior da  União, não
conhece   do  writ   mandamental,   por  ausência   dos  pressupostos
processuais  ou das condições da ação. Precedentes: RTJ 132/718, rel.
Min. CELSO DE MELLO.
         -  O remedio constitucional  do mandado de segurança não tem
cabimento  quando  utilizado  com   o  objetivo  de  desconstituir  a
autoridade  da coisa julgada penal. O ordenamento jurídico brasileiro
contempla, para esse efeito, um meio processual especifico: a revisão
criminal.
         -  A simples  existência  de matéria  de  fato controvertida
revela-se  bastante para tornar  inviavel a  utilização do mandado de
segurança,  que pressupoe, sempre, direito liquido e certo resultante
de  fato  incontestavel,  passivel   de  comprovação  de  plano  pelo
impetrante.
         -  Não  e  suscetivel de  conhecimento  o  recurso ordinário
interposto  de decisão  denegatoria de  mandado de  segurança, quando
esse  meio de  impugnação recursal  vem desacompanhado  das razoes do
pedido de reforma do acórdão questionado, ou quando, embora presentes
as  razoes recursais, estas não infirmam a motivação do ato decisorio
proferido, nem guardam qualquer relação de pertinencia com o conteudo
material da decisão recorrida.